Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-11.2024.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO CRIME EM EXAME TRANSITADA EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM ANÁLISE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AFASTADA. RÉU PORTADOR DE UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO FATO EM ANÁLISE. REGIME INICIAL. CRIME DE FURTO. PENA DE RECLUSÃO. FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. DETERMINAÇÃO LEGAL. ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP.
I - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
II - Não há que se falar em multirreincidência, se o réu possui uma única condenação definitiva transitada em julgado antes da prática de delito em exame. Razões em que as circunstâncias confissão espontânea e reincidência devem ser integralmente compensadas.
III - As diretrizes para escolha do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) o art. 59 do CP.
IV - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ, não havendo qualquer afronta ao enunciado 719 da Súmula do STF.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.